Tribunal: STF
Processo: ARE 1537518
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde (TRSS). Constitucionalidade. Base de cálculo. Legitimidade da cobrança. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual, em execução fiscal, declarou-se a inconstitucionalidade da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (TRSS) e se extinguiu a execução de ofício.
2. A recorrente sustenta a constitucionalidade da TRSS, argumentando que a taxa atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade, conforme previsto na Lei municipal nº 13.478, de 2002, e que o Supremo Tribunal Federal já pacificou a discussão sobre a constitucionalidade de taxas similares.
3. O Tribunal de origem, ao julgar agravo de instrumento, manteve a rejeição da exceção de pré-executividade, mas, de ofício, extinguiu a execução fiscal por considerar a TRSS inconstitucional, por afrontar os requisitos da especificidade e divisibilidade. Ao recurso extraordinário foi negado seguimento com base no enunciado nº 280 da Súmula do STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (TRSS), instituída pela Lei municipal nº 13.478, de 2002, é constitucional, especialmente quanto à sua base de cálculo e aos requisitos de especificidade e divisibilidade.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido considerou a TRSS inconstitucional por entender que a base de cálculo, parametrizada pelo potencial volume de geração de resíduos sólidos domiciliares, não guarda relação com o custo efetivo do serviço prestado ao contribuinte, violando o princípio da igualdade.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar cuja base de cálculo se parametriza pela área do imóvel, por respeitar a ordem constitucional.
7. A decisão do Tribunal de origem diverge da orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
IV. Dispositivo
8. Agravo e recurso extraordinário providos para reconhecer a legitimidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde (TRSS).

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - TRSS de 2014, 2015 e 2017. Exceção de pré-executividade rejeitada. Prescrição - Inocorrência. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido. 
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde - Exação que afronta requisitos da especificidade e divisibilidade. Tributo afastado. Execução fiscal extinta, de ofício.” (e-doc. 5, p. 2).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados o art. 145, inc. II e § 2º, da Constituição da República e aos enunciados nº 19 e nº 29  Súmulas Vinculantes do STF.

3.1. Assevera que “a Colenda Câmara pela inexigibilidade da cobrança, tendo em vista que a taxa de resíduos sólidos domiciliares (‘TRSD’) cobrada seria inconstitucional pois indivisível o custo dos serviços. Primeiro ponto digno de nota é que o C. STF pacificou a discussão, pois Súmulas Vinculantes reconhecem a constitucionalidade da taxa em discussão: (...)” (e-doc. 7, p. 6).

3.2. Pontua que, “nessa linha, a TRSS foi instituída pela Lei Municipal nº 13.478/02, que em seus artigos 93 a 98 assim dispõe:  (...)”, e que, “como se pode ver, o mencionado artigo 96 adotou como base de cálculo da TRSS o custo da prestação de serviços, ao passo que o artigo 99 estabelece a forma de apuração dos valores devidos, conforme o porte do estabelecimento gerador. Percebe-se assim que se trata de serviço específico e divisível, com adoção de critérios razoáveis para apuração do valor devido, conforme o porte de cada contribuinte, inexistindo violação ao princípio da igualdade” (e-doc. 7, p. 6-8).

3.3. Afirma que “resta clara a constitucionalidade da TRSS, na medida em que está em conformidade com o disposto no artigo 145, II, da CF/88, devendo ser mantida a execução fiscal” (e-doc. 7, p. 8).

3.4. Pede “seja reformado para reconhecer a constitucionalidade da taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde“ (e-doc. 7, p. 9).

4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em razão do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 11).

5. A agravante afirma que “as alegações de violação se referem a CF/88, não há legislação local que necessariamente teria sido violada O que se discute é a violação ao artigo 145, II e § 2º, da CF /88” (e-doc. 13, p. 3).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) a presente execução, que objetiva cobrança da taxa de resíduos sólidos de saúde TRSS , padece de legalidade. 
A taxa cobrada é calculada com base no potencial volume de geração de resíduos sólidos domiciliares (artigo 85, parágrafo único, da Lei Municipal 13.478/02). E tal critério não guarda relação com o efetivo custo da atividade estatal correspondente. 
Isto é, inexiste relação entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do Município de São Paulo para cobrar a taxa de resíduos sólidos, o que constitui flagrante desrespeito ao princípio da igualdade perante a lei (artigo 150, II, da CF), vez que a cobrança do tributo não leva em conta o custo efetivo do serviço público realizado ou oferecido ao contribuinte. 
Logo, a desigualdade de tratamento torna indevida a cobrança, impondo-se extinção da execução, por fundamento diverso do deduzido pela excipiente, por se tratar de matéria de ordem pública.” (e-doc. 5, p. 3-4).

8. O Supremo Tribunal Federal assentou que a cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, cuja base de cálculo se parametriza pela área do imóvel, respeita a ordem constitucional. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE-AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.148.041-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/09/2019, p. 09/10/2019).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL. 1. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 146 da sistemática da repercussão geral, de modo que deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(RE nº 965.594-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A jurisprudência reiterada do STF é no sentido da legitimidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar cuja base de cálculo se parametriza pela área do imóvel. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se dá parcial provimento unicamente com relação à distribuição dos ônus da sucumbência.”
(RE nº 917.958-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).

9. O acórdão recorrido está em desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 

10. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a legitimidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde (TRSS). Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator